Tribunal: TCU
Processo: 033.165/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Câmara dos Deputados, enviados ao TCU pela unidade de controle interno SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO/CÂMARA DOS DEPUTADOS para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 12199/2023-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo de ato de concessão de aposentadoria a Apeles Pacheco, emitido pela Câmara dos Deputados e submetido a este Tribunal para registro. Considerando que a unidade técnica constatou como irregularidades a inclusão e o reajuste de parcelas de quintos/décimos de funções comissionadas exercidas após 8/4/1998; considerando que as Leis 12.777/2012 e 13.323/2016, e 12.779/2012 e 13.302/2016, que reajustaram respectivamente a remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, e disciplinaram o pagamento de parcelas remuneratórias devidas a esses servidores, não se caracterizam como leis de revisão geral da remuneração dos servidores públicos federais, tais como o foram as Leis 10.331/2001 e 10.697/2003, contrariando o estabecido no art. 15, §1o, da Lei 9.527/1997 e a jurisprudência desta Corte ( Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , 2.083/2023-TCU-2a Câmara, 2.809/2023-TCU-1a Câmara e 2.436/2023-TCU-1a Câmara); considerando que, com base na modulação aprovada nos Acórdãos 2.718 e 2.719/2022-TCU-Plenário, que alinhou a jurisprudência desta Corte de Contas à dicção adotada pelo Supremo Tribunal Federal em casos análogos, para determinar apenas o destaque, na VPNI derivada de quintos/décimos de funções comissionadas, do valor correspondente aos reajustes incidentes na remuneração dos servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, ficando tal parcela sujeita a absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, data de publicação do Acórdão 11833/2020-TCU-Primeira Câmara , marco inaugural do novo entendimento sobre a matéria; considerando que o Tribunal, mediante o Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , determinou ao Senado Federal que promova destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.779/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.302/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, bem como determinou que AudPessoal promova, com a urgência que o caso requer, a autuação de processo de representação específico para fins de apuração dos indícios de pagamentos irregulares de reajuste da parcela de VPNI no âmbito da Câmara dos Deputados (com base nas Leis 12.777/2012 e 13.323/2016) em desacordo com o previsto no parágrafo único do art. 62-A da Lei 8.112/1990 e no inciso X do art. 37 da CF/1988, o que está sendo cumprido nos autos do TC Processo 009.544/2023-2 ; considerando, ainda, que o Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE, em sede de repercussão geral, deliberou que "ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal"; considerando que, em 18/12/2019, o STF modulou os efeitos da decisão proferida na citada ação para permitir que sejam mantidos os efeitos financeiros da incorporação se a vantagem estiver amparada por decisão judicial já transitada em julgado até a referida data; considerando que, conforme a modulação efetuada pelo STF, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa devem ser convertidos em parcela compensatória, a ser absorvida por reajustes futuros; considerando que a irregularidade em questão é objeto de jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo STF do RE 638.115/CE, como evidenciam, entre outros, os Acórdãos 8.124, 8.187, 8.492, 8.611 e 8.684/2021, da 1a Câmara, e os Acórdãos 7.816, 7.999, 8.254, 8.318 e 8.319/2021, da 2a Câmara; considerando que, neste caso, não há comprovação nos autos de que a concessão da parcela impugnada tenha suporte em decisão judicial transitada em julgado; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos, não tendo se materializado o registro tácito (RE 636.553/RS); e considerando a presunção de boa-fé do interessado; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando, por fim, os pareceres convergentes da AudPessoal e do Ministério Público junto ao TCU - MP/TCU; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso II, 261 e 262 do Regimento Interno, em: a) considerar ilegal o ato de concessão de aposentadoria a Alice Lima Borges, negando-lhe registro; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos até a data da ciência desta decisão pela Câmara dos Deputados, com base no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU; e c) expedir as determinações consignadas no subitem 1.7. 1. Processo TC- Processo 033.165/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Apeles Pacheco (XXX.166.891-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Câmara dos Deputados. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar à Câmara dos Deputados que: 1.7.1. no prazo de 15 dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. promova o destaque do valor correspondente aos reajustes incidentes sobre as parcelas de VPNI (quintos e décimos), concedidos entre 2013 e 2015 (Lei 12.777/2012) e entre 2016 e 2019 (Lei 13.323/2016), sujeitando a parcela destacada à absorção por quaisquer reajustes remuneratórios posteriores a 23/10/2020, a exemplo do que já foi determinado ao Senado Federal pelo Acórdão 661/2023-TCU-Plenário , sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.2. promova o destaque da vantagem incorporada a partir do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, a ser absorvida por quaisquer reajustes futuros, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, caso a vantagem tenha sido concedida por decisão judicial não transitada em julgado ou por decisão administrativa, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 1.7.1.3. informe esta deliberação à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. nos 15 dias subsequentes comprove ao TCU essa comunicação; 1.7.3. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre das irregularidades apontadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.